Tribunal: TCU
Processo: 007.442/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.04.0233.00, firmado com o/a FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS, Siafi/Siconv 508138, função null, que teve como objeto IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE BIOLOGIA COMPUTACIONAL E GESTÃO DE INFORMAÇÕES BIOTECNOLÓGICAS DO INSTITUTO BAIANO DE BIOTECNOLOGIA (no da TCE no sistema: 1944/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7230/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Fundação de Apoio Ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UESB (FADCT), de Jovino Moreira da Silva e de Joao Claudio Eloy Britto em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Convênio de registro Siafi 508138, firmado entre a Finep e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UESB. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 2o e 4o do mencionado normativo, houve transcurso de tempo superior a cinco anos entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional correspondente à data limite para a prestação de contas (25/5/2007) e a primeira causa interruptiva caracterizada pelo Parecer Conclusivo (19/11/2020), conforme indicado nos parágrafos 20 e 21 da instrução da unidade técnica à peça 124; considerando que o decurso do tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação ao responsável, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 007.442/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Apoio Ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Uesb - Fadct (04.462.850/0001-62); Joao Claudio Eloy Britto (XXX.464.995-XX); Jovino Moreira da Silva (XXX.688.185-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.